Tribunal: TJMT
Processo: 1040112-73.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040112-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA RITA DA COSTA FREITAS - CPF: 495.572.971-15 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO DO SERVIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 138764371), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, para
converter em pecúnia as licenças-prêmios não usufruídas pela autora, referentes aos períodos aquisitivos de 2012/2017 e condenar o demandado a indenizá-las.

Ainda, determinou ao reclamado que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias e condená-lo a pagar à requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as três etapas letivas, no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.

Por fim, consignou que os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela procedência do pedido para pagamento de férias, referentes aos períodos aquisitivos 2008/2009, 2015/2016 e 2016/2017, ao argumento de que foram consideradas prescritas pelo reclamado, e que tem direito da conversão em pecúnia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, a reclamante, é servidora pública em atividade, ocupante do cargo de agente de Apoio dos Serviços do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT.

Informa que não gozou a licença prêmio referente ao período de licença prêmio 2012/2017, nem suas férias dos períodos de
2008/2009, 2015/2016 e 2016/2017, posto que foram consideradas prescritas pela Administração Pública.

Motivo pelo qual pugna pelo pagamento em pecúnia.

O ente público demandado se manifestou em sede de contestação, asseverando a inexistência do dever de pagamento das verbas pleiteadas, bem como arguiu a prescrição, em vista de que decorreram mais de cinco anos desde a aquisição do direito.

O MM. Juiz singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, para
converter em pecúnia as licenças-prêmios não usufruídas pela autora, referentes aos períodos aquisitivos de 2012/2017 e condenar o demandado a indenizá-las.

Ainda, determinou ao reclamado que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias e condená-lo a pagar à requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as três etapas letivas, no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.

Contudo, como se observa a sentença enfrentou fundamento diverso do discutido na presenta ação, condenando o município reclamado ao pagamento de 1/3 constitucional de férias sobre o período de 45 dais de férias de professores, o que nada tem ligação com o presente caso. Frisa-se a autora não pleiteia tais verbas e sequer é professora.

Pois bem, com relação ao pedido de pagamento de licença-prêmio relativo ao período aquisitivo de 2012/2017 trata-se de fato incontroverso, devendo ser mantida a condenação nesse ponto.

Porém, já com relação ao pedido de pagamento das férias consideradas prescritas pela administração, há que se considerar somente a relativa ao período de 2008/2009, porque consta na ficha funcional como “prescrita”, enquanto os períodos de 2015/2016 e 2016/2017 constam na ficha funcional com a informação “sem registro de gozo”.

Dessa forma, não há que se falar em conversão em pecúnia do direito as férias dos períodos de 2015/2016 e 2016/2017, posto que deve ser oportunizado o gozo pela administração pública, não tendo sido consideradas prescritas.

O cerne recursal cinge-se na análise acerca da prescrição declarada pela Administração Pública em relação às férias da parte autora do período aquisitivo de
2008/2009,
que não foram usufruídas e nem indenizadas.

Nesse norte, vê-se
no documento de id. nº 138764355
, que a parte autora juntou sua certidão de vida funcional, a qual comprova que ela não gozou das férias referente ao período aquisitivo de 2008/2009, e ainda, consta no referido documento que tal direito encontra-se prescrito.

Ocorre que, o prazo prescricional para pedido de conversão em pecúnia de férias não usufruídas pelo servidor público se inicia a partir da data da sua aposentadoria ou da sua exoneração.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.

Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

(N.U 1016263-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA DATA DA APOSENTAÇÃO – REJEITADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO - SERVIDOR APOSENTADO – DIREITO À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS COMPROVADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRIGIDOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de conversão em pecúnia de licença prêmio e férias
surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor.

O termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor ou de sua exoneração, pois é nesse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, bem como onde nasce o direito à conversão em pecúnia de todo o período a que se adquiriu o direito à usufruí-las.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças-prêmio e férias não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

(N.U 1035842-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Desse modo, constata-se pelas fichas financeiras acostadas na inicial que a parte autora
ainda se encontrava na atividade na data de ajuizamento da ação (19/12/2021),
logo, nem sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional na hipótese dos autos, e consequentemente,
não há que se falar em prescrição
do direito a indenização das férias não gozadas e vencidas.

Ademais,
as férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, não se efetuando o cálculo pelo salário atual ou da época do pagamento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.
As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante
.
(TJMT: N.U 1005831-96.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2020, e publicado no DJE 13/11/2020)

No caso, o pagamento das férias
não usufruídas, está legalmente amparada e a recusa da indenização das verbas trabalhistas implica enriquecimento sem causa do ente público, conforme vejamos:

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS –
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA RATIFICADA.
É devido ao servidor público estadual aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
. Os honorários advocatícios serão definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
(N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021). (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA -
FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
- GRATIFICAÇÃO NATALINA - SALDO DE SALÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO STF - INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810/STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas é admissível, bem assim o pagamento da gratificação natalina e saldo de salário, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 1059178-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (grifei).

Portanto, restando comprovado que a parte recorrida não usufruiu das férias as quais tinha direito, o referido período deve lhe ser pago, em pecúnia, sob pena de enriquecimento indevido do recorrido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser
reformada em parte.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e afastar a condenação
que determinou que o reclamado inclua o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias
e condená-lo a pagar à requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as três etapas letivas, no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda,
posto que trata-se de assunto diversa ao pleito da presente ação.

Ainda, para condenar o recorrido

ao pagamento a reclamante das férias integrais, acrescida do terço constitucional, do período de 2008/2009
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022